Tribunal: TJPA
Processo: 0803877-81.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803877-81.2024.8.14.0009

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tracuateua/PA, que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade nos elementos de convicção, especialmente quanto ao reconhecimento por imagens de câmeras de segurança e à credibilidade dos depoimentos das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria; (ii) definir se a qualificadora de rompimento de obstáculo está devidamente comprovada, mesmo sem perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório consistente no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, imagens das câmeras de segurança e nos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e testemunhas.

4.

O reconhecimento do réu pelas vítimas foi direto e reiterado, tanto pessoalmente quanto pelas imagens captadas no local dos fatos, estando corroborado por elementos objetivos, como o facão deixado no local e os relatos dos policiais que efetuaram a prisão após perseguição.

5.

Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares gozam de especial valor probatório, por estarem em consonância com os demais elementos constantes dos autos e por refletirem a prática reiterada de furtos pelo réu naquela localidade.

6.

A qualificadora de rompimento de obstáculo resta configurada pelos depoimentos firmes das vítimas, que narraram o rompimento da tranca da janela como meio de ingresso na residência, sendo prescindível o laudo pericial diante da suficiência dos demais elementos probatórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por prestação pecuniária, não havendo insurgência específica da defesa nesse ponto, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria do crime de furto qualificado pode ser reconhecida com base em depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por imagens de câmeras de segurança e outros elementos objetivos.

2.

A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo quando esta for comprovada por outros meios de prova idôneos.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, desde que amparada por conjunto probatório harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, § 4º, I; CPP, art. 386, II e VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator

RELATÓRIO

WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, mais
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de
furto qualificado
, tipificado no
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tracuateua/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que a sentença estaria fundada exclusivamente em elementos frágeis, como os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais deveriam ser analisados com cautela. Argumentou que o reconhecimento por imagens de câmeras não possui a robustez necessária para embasar um decreto condenatório. Ao final, postulou pela absolvição, com fulcro no art. 386, incisos II ou VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“No dia 19 de agosto de 2024, por volta das 18h50, na residência localizada na Avenida Nazaré, Travessa Raimundo Laranjeira, Centro, no município de Tracuateua/PA, o acusado WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA, vulgo 'Vaval', mediante rompimento de obstáculo, subtraiu da residência das vítimas IARA IRIS DA COSTA RIBEIRO e JOSEAN COSTA MARQUES os seguintes bens: R$ 400,00 em espécie, três cuecas novas, um perfume e outros objetos. Durante o furto, o acusado deixou um facão no local e foi identificado por meio das imagens de câmeras de segurança da residência. A prisão em flagrante foi realizada no dia 21 de agosto de 2024, após perseguição policial.”

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que as provas produzidas durante a instrução processual seriam insuficientes para embasar o decreto condenatório, focando-se na suposta fragilidade do reconhecimento por imagens de câmeras de segurança e na necessidade de cautela ao valorar o depoimento da vítima.

Contudo, a análise detida dos autos, conforme sintetizada na sentença e nas manifestações ministeriais, demonstra que a condenação do Apelante WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA encontra-se solidamente fundamentada no binômio materialidade/autoria.

2.1 Da Materialidade e Autoria Delitiva

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência (BOP) e pelas imagens da câmera de segurança da residência furtada (ID 131098610), somadas aos depoimentos das vítimas e testemunhas.

No que tange à autoria, o Juízo
a quo
e o Ministério Público demonstraram que as vítimas e testemunhas foram uníssonas em apontar o Apelante.

A vítima Iara Iris da Costa Ribeiro afirmou que sofreu uma série de invasões, todas supostamente cometidas pelo acusado. Na ocorrência apurada, o criminoso rompeu a tranca da janela da cozinha para entrar. A vítima reconheceu o criminoso tanto pessoalmente quanto através das imagens das câmeras de segurança. Ressaltou, ainda, que o acusado, conhecido como "VAVAL", era visto rondando o local e deixou um facão (terçado) na residência após o crime.

De igual modo, a vítima Josean Costa Marques confirmou que o invasor forçou e rompeu o ferrolho da janela para entrar e que reconheceu o invasor nas imagens das câmeras de segurança, pois já o havia visto em outras ocasiões.

O argumento defensivo de que o depoimento da vítima deve ser aceito com reservas não se sustenta no caso concreto, visto que a palavra das vítimas foi corroborada por outros elementos de prova. É pacífico o entendimento de que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Além dos depoimentos das vítimas, as testemunhas de acusação (policiais militares) confirmaram que Vaval era conhecido na região por cometer vários furtos. O policial João Carlos Lima de Castro relatou que, no momento da prisão (efetuada após tentativa de fuga), várias vítimas compareceram à delegacia para registrar denúncias e reconhecer Vaval como autor de outros furtos. O policial Wagner do Nascimento Monteiro também confirmou que populares chegaram à delegacia com filmagens de estabelecimentos comerciais furtados.

Portanto, o reconhecimento do acusado não se baseou unicamente nas imagens (que o Apelante alega serem inservíveis), mas foi reforçado e confirmado pelo testemunho firme das vítimas, sob o crivo do contraditório, e pelos depoimentos dos policiais.

2. Da Qualificadora

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), a Defesa não apresentou tese específica contra ela, mas sua manutenção foi plenamente comprovada.

O Juízo singular destacou que ambas as vítimas confirmaram em audiência que o denunciado danificou a tranca da janela da cozinha. Embora não haja menção à perícia no caso, o juiz fundamentou, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o laudo pericial é prescindível se a impossibilidade de sua realização for justificada e a qualificadora for comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e prova testemunhal. Assim, restou plenamente configurada a qualificadora, uma vez que o crime se deu por meio da danificação da tranca da janela.

3. Conclusão sobre o Mérito

Diante do vasto conteúdo probatório — consistente no reconhecimento inequívoco pelas vítimas (reforçado pela reiteração delitiva do Apelante, que já teria cometido outros furtos na mesma residência), nas imagens de segurança e nos depoimentos das testemunhas policiais que confirmaram a fama do Apelante e a existência de múltiplas denúncias —, verifica-se que o Juízo
a quo
alcançou um cabal juízo de certeza sobre a autoria e materialidade. A tese defensiva de
in dubio pro reo
não se aplica ao presente caso, pois o acervo probatório é suficientemente robusto para manter o decreto condenatório.

4. Da Dosimetria da Pena

A pena foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão), em regime aberto, e substituída por prestação pecuniária. Não havendo insurgência específica da Defesa quanto à dosimetria, e estando a pena fixada no mínimo e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o
quantum
da pena deve ser mantido, por ser benéfico ao Apelante e estar em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação interposto por WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA e, no mérito, pelo NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos, tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém, data e assinatura eletronicas.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025